Tribunal: STF
Processo: HC 231263
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi presa preventivamente, porque entre o ano de 2016 até os dias atuais, foram registrados diversos boletins de ocorrência pelo crime de estelionato, alguns na modalidade qualificada em razão da idade das vítimas, resultando na instauração de 22 inquéritos policiais, de modo que o prejuízo financeiro das vítimas ultrapassa R$ 170.000,00.



    Alega a defesa, em síntese, constrangimento ilegal por não ter sido deferido o pleito de conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar, já que a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos.



    Requer, ao final,



    “seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para: 



    a) autorizar que a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar seja efetivada, confirmando a liminar requerida no pleito supra, que se garanta à paciente a PRISÃO DOMICILIAR na forma do art. 318, III e V do Código de Processo Penal, sob pena de responsabilização pessoal, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo, a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor da paciente MARIA DO CEU SILVA DA CONCEIÇÃO.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do ato singular ora questionado:



    “Como visto, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo, já que entre os anos de 2016 até 2022 foram registrados diversos boletins de ocorrência, indicando a paciente, pelo suposto crime de estelionato, na modalidade qualificada em razão da idade e vulnerabilidade das vítimas, resultando na instauração de 22 inquéritos policiais, e, consequentemente 22 ações penais, só naquela comarca. 



    Ainda, conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, as instaurações "não foram suficientes para frear as ações criminosas da acusada, de modo que continuou a fazer vítimas, na maioria, idosos e pessoas analfabetas e que o prejuízo financeiro ultrapassa a cifra de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)" (e- STJ fl. 1968).



    (...)



    Ainda nesse sentido, ‘O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 304.240/BA, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015). 



    Ademais, conforme as informações prestadas, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, em razão da condição de gestante da paciente, laudo assinado por médico devidamente inscrito no CRM/RN, contudo o estabelecimento prisional, comunicou que, após a realização de exame de ultrassonografia, foi concluído a inexistência de saco gestacional, demonstrando, portanto, uma manobra para tentar enganar o judiciário (e-STJ fl. 1968). 



    Assim, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Passo ao exame do pleito de deferimento da prisão domiciliar.



    (...)



    Na espécie, em que pese a alegação de que a paciente possui filhos menores de 12 anos, que necessitam dos seus cuidados, a prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática de diversos delitos patrimoniais praticados em face de idosos e pessoas vulneráveis, de modo que responde a 22 inquéritos policiais pelo crime de estelionato, com prejuízo financeiro que ultrapassa R$ 170.000,00. 



    Por outro lado, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade da paciente nos cuidados dos infantes, ao contrário, ao que tudo indica a ré não faz um acompanhamento atual dos seus filhos, o que leva a conclusão que se encontram assistidos por outros familiares. 



    Destarte, verifica-se que efetivamente a paciente não faz jus à constrição substitutiva. 



    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de constrangimento ilegal advindo da decisão de indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não havendo que se falar em desatenção ao decidido no Habeas Corpus n. 143.641/SP (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, STF, DJe 9.10.2018) e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, uma vez que foram apresentados fundamentos suficientes e hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso. 



    Dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está a reiteração do agente na prática delitiva.



    (...)



    Com efeito, no caso dos autos, a conduta reiterada da agente (22 estelionatos, em tese, praticados contra vulneráveis), mesmo após a instauração dos inquérito policiais, caracteriza situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente